Tribunal: TJDFT
Processo: 0003334-32.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003334-32.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: HUMBERTO SILVA FELIX EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar quanto ao pedido de expedição de requisitório complementar de ID: 23747717, formulado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 19 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador